Tribunal: TJDFT
Processo: 0706773-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FATURAMENTO DA EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. REQUISITOS AUTORIZADORES DEMONSTRADOS. DECISÃO REFORMADA.
1. Consoante redação do art. 866 do CPC: “Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa.”
2. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que: “Não há vedação legal que impeça, em caráter excepcional, a imposição de penhora sobre o faturamento da sociedade empresária, quando observados os seguintes requisitos: I) inexistência de bens passíveis de garantir a execução ou que sejam de difícil alienação; II) nomeação de administrador (CPC, art. 655-A, § 3o); e III) fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial” (AgInt no AREsp n. 1.640.715/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023).
3. A constrição de 10% (dez por cento) do faturamento mensal da empresa mostra-se razoável e proporcional, já que propicia a satisfação do crédito exequendo sem inviabilizar o exercício da atividade empresarial. Precedentes.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.